Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715457-77.2019.8.07.0007 APELANTE: ERISMILDO BATISTA DE OLIVEIRA, GUTEMBERG DOS SANTOS GALVAO, ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA, WILSON MARTINS DOS SANTOS, NORMA CELIA DA FONSECA APELADO: LETÍCIA KEZIA DO NASCIMENTO, MARQUINHOS SERRALHEIRO, MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO, ERNESTO PINHEIRO COELHO, TERRACAP DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 16.12.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR